Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vara Cível de Planaltina que declinou da competência e determinou a redistribuição dos autos à Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Em consulta à origem, verifica-se que o Juízo do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário determinou a restituição dos autos à Vara Cível de Planaltina. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, faculto às partes e, após, à douta Procuradoria de Justiça manifestarem-se. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403